Tribunal: TJDFT
Processo: 0004731-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004731-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CREMILDA RODRIGUES SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o exequente sobre a petição e o documento de IDs 17078369, 17078370 e 17078371 do ente Distrital. I. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador